Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0722074-09.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME RECORRIDO: DANIELE BARRETO ROCHA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME em face da sentença que julgou procedentes os pedido autorais. A recorrida ofertou contrarrazões (ID 52079851). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o presente recurso em 08/09/2023, anexando aos autos apenas o preparo recursal (ID 52079842 e 52079843). Intimada a parte recorrente a comprovar ter efetivado o recolhimento da guia de custas iniciais, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, manteve-se inerte, conforme certificado no ID 54008124. Dessa forma, por ausência de recolhimento das custas iniciais, deixo de conhecer o Recurso Inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator